Tribunal: STF
Processo: RE 686028
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Análise do mérito pela Corte. Provimento parcial ou total do recurso. Esgotamento da jurisdição. Fixação do ônus da sucumbência. Precedentes.



    1. Nas hipóteses em que a Corte decide o mérito da controvérsia e reconhece, no todo ou em parte, o direito pleiteado no recurso extraordinário, deve ela, esgotando sua jurisdição, dispor sobre as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.



    2. Embargos de divergência a que se dá provimento.